Tribunal: TJSP
Processo: 1009901-05.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009901-05.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
RODRIGUES TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009901-05.2019.8.26.0003 -Voto no 47404
2
APELAÇÃO N° 1009901-05.2019.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: BRUNO RODRIGUES TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
VOTO N° 47.404
INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

CONTRATAÇÃO
E
INADIMPLÊNCIA CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO
IMPROVIDO
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral foi julgada
improcedente pela sentença, condenado o autor no pagamento
das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do
valor da causa, observada justiça gratuita.
Apelou o vencido. Fala em ausência de prova
que contraiu o débito impugnado. Sustenta não aplicação da
Súmula no 385, do STJ. Diz que faz jus a indenização por dano
moral. Pede reforma e inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença decidiu bem e merece subsistir
pelos próprios fundamentos, que passam a integrar o voto
(Regimento Interno, art. 252), porque proferida em perfeita
harmonia com o conjunto probatório.
Pois o débito de cuja inscrição no cadastro
negativo se queixa o autor tivera por credor originário o
Banco Itaucard S/A, com quem a apelada firmou Contrato de
Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças,
arquivado no 4o Ofício de Registro de Títulos e Documentos da
Capital, com menção ao número do contrato inscrito no
cadastro (fls. 97, 31), cuja certidão faz a mesma prova que o
original(Código Civil, art. 217; CPC, art. 425, inciso II).
Releva conotar que o cedente já havia ali
incluído o nome do devedor, que a rigor não nega a relação
jurídica (fls. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009901-05.2019.8.26.0003 -Voto no 47404
3
Sob tais condições, resultantes do exame da
prova, a ré terá agido no exercício regular de um direito,
pois, conforme entendimento pacificado na 2a Seção (REsp no
527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03),
somente se tolhe inclusão do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito quando e se implementadas, ao mesmo
tempo, as seguintes condições: a) o ajuizamento de ação, pelo
devedor, contestando a existência parcial ou integral do
débito; b) a efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação
apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte
tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente
arbítrio do magistrado, não sendo esse o caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min. Menezes
Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 17.12.04; REsp 610.063/PE, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 31.05.04; REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 25.02.04; AgRg no REsp 507.531/SP, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp
604.515/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Falta de notificação da cessão de crédito,
mesmo que tenha ocorrido, não tornaria a dívida inexigível,
nem teria o condão de liberar o devedor do adimplemento da
obrigação, tampouco de impedir o cessionário de praticar os
atos necessários à conservação do seu crédito, tal como o
registro do nome do inadimplente no cadastro próprio de
devedores, mas quando muito dispensar o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de ter de pagá-la
novamente
ao
cessionário,
na
linha
de
entendimento
consolidado no STJ sobre a inteligência do art. 290 do Código
Civil (AgRg no REsp 1.397.040/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe 16.05.2014; REsp 1.401.075/RS, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, DJe 27.05.2014; REsp 936.589/SP, Rel.
Min.
Sidnei
Beneti,
DJe
22.02.2011;
AgREg
no
AREsp
311.428/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.11.2013;
AgRg no REsp 1.353.806/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
08.05.2013).
O autor não trouxe prova de quitação do débito
e inversão do ônus da prova na relação de consumo não é
automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009901-05.2019.8.26.0003 -Voto no 47404
4
n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se acha intimamente
relacionada ao conjunto fático-probatório, na linha de
precedentes do STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira,
DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ
08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel.
Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o que, não sendo
possível, à luz da prova documental, torna improcedente a
demanda.
Discussão eventual de valores não retira a
realidade de dívida pendente e da inadimplência, até porque a
ré fez prova da origem do débito lançado no cadastro.
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição (Súmula no 359, STJ), e não à apelada.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios para 12%, observada mesma
base de cálculo da sentença e o art. 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator